Tribunal: STF
Processo: ARE 1471479
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidades. Tipicidade da conduta. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Parte que não se desincumbiu do dever de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.